Tribunal: TJPA
Processo: 0058095-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058095-75.2013.8.14.0301

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUCIA MORGADO

APELADO: GERVASIO DA CUNHA MORGADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM UNIDADE CONDOMINIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio do Edifício Lúcia Morgado contra sentença que julgou improcedente a ação de nunciação de obra nova, ajuizada em face do condômino que realizou a construção de piscina em sua unidade.

2.

O autor alegou que a obra compromete a segurança do edifício, pois alterou o cálculo estrutural previsto na planta original.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se o julgamento antecipado do mérito sem a realização de prova pericial configurou cerceamento de defesa.
4. Verifica-se, ainda, se há necessidade de perícia para avaliar se a construção da piscina representa risco à estrutura do condomínio.

III. Razões de decidir

5. O julgamento antecipado da lide só é permitido quando as questões em debate forem exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de novas provas (art. 355 do CPC).

6. No caso, a controvérsia envolve questão eminentemente técnica, demandando a realização de prova pericial para verificar se a obra está de acordo com as especificações estruturais do edifício e se representa risco aos condôminos.

7. O indeferimento da prova pericial, quando solicitada por uma das partes e necessária ao deslinde da causa, configura cerceamento de defesa, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida. Sentença anulada, com determinação de reabertura da instrução processual para realização de perícia no imóvel.

Tese de julgamento:
“O julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial necessária para a solução da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355 e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.062.249/TO; STJ, REsp 1.849.117/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado
,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058095-75.2013.8.14.0301

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUCIA MORGADO

APELADO: GERVÁSIO DA CUNHA MORGADO.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 13711360, página 22/36)

interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUCIA MORGADO
em face da r. sentença (id. 13711360, página 15/19) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou improcedente o pleito exordial,
nos autos da
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
proposta em face de
GERVÁSIO DA CUNHA MORGADO.

Narram os autos de origem o CONDOMÍNIO DO EDIFICIO LUCIA MORGADO ajuizou a AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA em face de
GERVÁSIO DA CUNHA MORGADO.
.

Alega a parte autora que o requerido estaria efetuando reforma em unidade condominial de sua propriedade, consistente na expansão da área da piscina, a qual trará para o prédio peso superior ao previsto no cálculo estrutural.

Aduz ainda que pelo fato de já ter sido realizado no prédio obra para revestimento do mesmo em pastilhas, qualquer peso a mais pode comprometer a estrutura do imóvel, razão pela qual, faz-se necessário o embargo da construção, especialmente que, realizada sem as cautelas e autorizações necessárias a assegurar a estrutura da construção e a segurança dos demais moradores.

Requer liminarmente o embargo da obra, com sua imediata paralisação; e, no mérito, a procedência da presente ação, determinando que o autor retome a área ao seu estado anterior, com a demolição da piscina ou o reestabelecimento de seu formato e extensão previstos na planta do imóvel.

Juntou documentos para comprovar o alegado.

Deferida a tutela antecipada, conforme decisão de fl. 54/55, a qual, no entanto, foi objeto de reforma por meio do agravo de instrumento n 0058095-75.2013.8.14.0301.

Contestação apresentada à fl. 62/80, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e inexistência do interesse de agir, em razão da conclusão da obra antes mesmo do ajuizamento da lide.

No mérito, salientou a improcedência dos pedidos, especialmente que, a própria planta original do apartamento prevê a existência de uma piscina na área externa, não estando, portanto, a conduta do réu maculada por qualquer vício ou ilegalidade.

Pontua ainda, que outras unidades da cobertura também criaram piscina, tendo o condomínio optado por embargar apenas a obra do ora contestante, caracterizando postura contraditória, ensejando a consequente improcedência dos pedidos.

Juntou documentos para comprovar o alegado.

Réplica apresentada, ratificando os termos da inicial e rechaçando os argumentos trazidos em sede de contestação.

Infrutífera a tentativa de conciliação, conforme termo de audiência de fl. 145/146

Através da decisão proferida por este Juízo indeferida a produção probatória e anunciado o julgamento antecipado do feito, de sorte que, em face de tal decisão, não apresentada qualquer impugnação.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

CINGE-SE A CONTROVÉRSIA ACERCA DA REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO REALIZADA PELO RÉU, EM UNIDADE CONDOMINIAL DE SUA PROPRIEDADE, BEM COMO, SUA RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS PREJUÍZOS CAUSADOS À REQUERENTE.

O direito de vizinhança, bem como a responsabilidade civil daquele que fizer uso anormal de sua propriedade e causar dano ao(s) proprietário(s) e possuidor(es) do(s) imóvel(eis) vizinho(s), encontra-se disciplinado pelo Código Civil, a saber:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

Discorrendo sobre o referido dispositivo legal, Francisco Eduardo Loureiro esclarece:

A composição dos conflitos de vizinhança passa pela adoção de critérios diversos, que aferem a normalidade do uso do imóvel, a gravidade dos incômodos e a supremacia do interesse público. Da sua aplicação conjunta, verifica-se a existência do direito de fazer cessar as interferências prejudiciais a que se refere o art. 1.277 do CC [...] (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência. Coord. Ministro Cezar Peluso, 12. ed. Barueri: Manole, 2018, p. 1.227).

Desse modo, prossegue Loureiro, o direito de um vizinho reclamar do outro a cessação de certa conduta está subordinado a três requisitos: a) a existência de interferência prejudicial que atinja a segurança, a saúde e o sossego do(s) proprietário(s) ou possuidor(es) prejudicado(s): a1) segurança:

“diz respeito à atividade ou à inatividade que produzem um dano efetivo ou crie situação de perigo para o prédio vizinho, incluindo pessoas e bens. Estão nessa categoria todos os trabalhos que produzam ou possam causar o risco concreto de abalos na estrutura, infiltrações, trepidações perigosas, explosões violentas, emanações venenosas, existência de árvores que ameacem tombar e tudo que venha a prejudicar fisicamente o prédio e seus moradores” (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência. Coord. Ministro Cezar Peluso, 12. ed. Barueri: Manole, 2018, p. 1.228).

Com efeito, a lei confere ao vizinho o poder de impedir que os outros o incomodem em excesso, de modo que a ideia do legislador é a da aplicação do
PRINCÍPIO DA COEXISTÊNCIA DOS DIREITOS
, cotejando o cerceamento dos direitos do proprietário e os incômodos/transtornos que a falta desse cerceamento causa ao vizinho, constatada a ocorrência de interferências prejudiciais decorrente de uso anormal da propriedade.

QUANTO AO PEDIDO DE EMBARGO DA OBRA
, exalce-se que, inobstante o deferimento do pleito antecipatório, o próprio E. TJPA, por meio de agravo de instrumento, reformou a decisão proferida por este Juízo, assim fundamentando o julgado:

Contudo, das fotografias juntadas as fls. 102 e das informações prestadas pelo agravante (fls.06), se extrai que, quando do deferimento da liminar, a obra embargada, consistente na recolocação de uma piscina no andar superior do apartamento 1502, já se encontrava concluída. Tem-se, assim, não existirem dúvidas de que a obra está concluída.

Se o foi durante ou após o ajuizamento da ação, é questão de somenos importância, eis que, não cabe mais o seu embargo, já que o término da obra implicou em perda de objeto do embargo perquirido, persistindo a demanda tão-somente no que tange ao pleito demolitório

Assim, constata-se que, de fato, o provimento antecipatório foi ineficaz, tendo em vista que já efetivado a construção que havia sido embargada, tornando-se, pois, inócua. Há, no entanto, de se observar a possibilidade de conversão de ação de nunciação de obra nova em ação demolitória, já que ambas diferem somente em relação ao momento de tutela do bem jurídico.

Neste contexto, é fato que, dentre os pedidos formulados em sede de inicial, a parte também requereu a procedência do pedido para que, fosse julgado procedente o pedido de ‘demolição da piscina ou o restabelecimento de seu formato e extensão previstos na planta do imóvel’ de sorte que, possível a CONVERSÃO DA AÇÃO, uma vez que já concluída a obra antes do provimento definitivo de mérito.

NO CASO EM APREÇO, a autora afirma que o requerido construiu uma piscina na sua unidade condominial, o que causaria danos à estrutura do prédio, considerando o excesso de peso que seria atribuído à estrutura da construção, causando prejuízo à segurança dos demais moradores.

De imediato, cabível pontuar que é incontroverso nos autos que a planta originária do condomínio previa a possibilidade de construção de piscina na área privativa dos proprietários da cobertura, conforme documentos anexados tanto pelo autor quanto pelo réu.

O dever processual da parte autora, portanto, era demonstrar que, inobstante fosse possível a construção, o réu o fez fora dos parâmetros previstos, o que poderia vir a causar danos à estrutura da edifício e prejuízo à segurança dos moradores, conforme previsto no art. 373, I do CPC, o que não restou caracterizado no caso em apreço.

Isto porque, a vistoria técnica nº 337/2013 realizada pela Defesa Civil Municipal de Belém (COMDEC) (fl. 47/50) não traz qualquer elemento de irregularidade na construção realizada no apartamento do requerido, mas, tão somente, restringe-se a indicar as condições físicas do imóvel como um todo, esclarecendo o seguinte: ‘[...] que não podemos de modo algum pensar em outro aumento de carga sem que haja minucioso estudo por profissional qualificado e especializado munido das devidas ART’s [...]’.

Ora, não há, portanto, nenhuma descrição quanto à irregularidade da obra ou que eventuais danos constatados sejam decorrentes da construção da piscina no apto do réu, especialmente que, frise-se, a possibilidade da construção já se encontra prevista desde a planta originária do imóvel.

Neste cenário, não bastasse apenas o fato de o autor não ter provado fato constitutivo do seu direito, antes a inexistência de documentos periciais ou técnicos que descrevessem a impropriedade da construção; o réu, em contrapartida, anexou em sede de contestação estudos realizados por profissionais técnicos competentes, inclusive tendo sido expedida a competente ART (fl. 91/95), a qual possui data anterior à visita realizada pela COMDEC.

Ademais, justificar que autorizou a construção da piscina em imóvel vizinho, nas mesmas condições, sob a justificativa de que o proprietário se comprometeu a utilizá-la apenas com baixo volume de agua, para uso de crianças, é, de fato, inapropriado, considerando a fragilidade da justificativa apresentada em Juízo.

Há de se pontuar, ainda, que o próprio parecer técnico acrescentado aos autos pela parte ré indica a
‘
diminuição’
do grau de risco considerando que, a construção da piscina no apartamento de propriedade do réu devolverá a estrutura a simetria dos carregamentos originais previstos, haja a vista a existência de outra piscina já no imóvel vizinho (fl. 92).

Assim, a parte não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I do CPC que estabelece a obrigação de provar o fato constitutivo do seu direito, ensejando a consequente improcedência dos pedidos formulados em sede de inicial.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados em sede de inicial, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO A REQUERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em
10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido e atualizado, nos termos do art. 85
do CPC/2015.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito digitalizado, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo.

Ficam as partes advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais,
no prazo de 15 (quinze) dias
, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

P. R. I. C. Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual.

Belém/PA., 07 de outubro de 2021.

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

Juíza Titular da 3ª VCE da Capital

Inconformado o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LÚCIA MORGADO
recorre a esta instância sustentando a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

O Apelante reafirma que a
ação de nunciação de obra nova
foi ajuizada em razão da
construção irregular de uma piscina
pelo Apelado em sua unidade imobiliária.

Argumenta que essa modificação alterou o
projeto estrutural do prédio
, aumentando o volume de água e representando
riscos à segurança do edifício e de seus moradores
.

Menciona que
solicitou a intervenção da Defesa Civil
, a qual concluiu pela
inviabilidade da instalação da piscina
, e que um
laudo técnico da empresa Miguez Construtora
corroborou os riscos da obra, atestando a impossibilidade da modificação realizada.

Sustenta que houve
erro processual
na sentença, uma vez que o magistrado
julgou antecipadamente o mérito sem a realização de prova pericial
, essencial para o deslinde da questão.

Destaca que
ambas as partes, desde a petição inicial e a contestação, requereram a produção de provas
, especialmente
a prova pericial
, tendo em vista que a controvérsia envolve questões técnicas sobre a segurança da obra.

Alega que, de acordo com jurisprudência e doutrina, o
momento oportuno para o protesto pela produção de provas
é a petição inicial e a contestação, e que o juiz
não poderia indeferi-las sem fundamentação adequada
, sendo possível, inclusive, que o magistrado determine de ofício a produção de prova pericial.

Dessa forma, requer
a anulação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para a realização da prova pericial
.

Caso não seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, o Apelante requer a sua
reforma integral
, sob os seguintes argumentos:

A obra realizada pelo Apelado é
irregular
, pois
não possui autorização legal
nem
cumpre as exigências da convenção condominial
;

A modificação estrutural
não tem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
, documento obrigatório para garantir a segurança da obra;

A sentença
desconsiderou o laudo técnico da Defesa Civil
, que expressamente
rechaçou a viabilidade da instalação da piscina
;

Houve
violação da convenção condominial
, que exige a
aprovação de dois terços dos condôminos
para obras que possam comprometer a segurança do edifício;

A jurisprudência reconhece que a
convenção condominial tem força de lei entre os condôminos
e que o
condomínio pode ajuizar ação de nunciação de obra nova contra condômino
quando houver risco à coletividade.

Insiste que a sentença merece ser reformada para determinar o
restabelecimento da piscina ao projeto original do edifício e a demolição da obra realizada pelo Apelado
.

Ao final, pede a
anulação da sentença
, com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a realização da prova pericial.

Caso não seja acolhida a preliminar, requer a
reforma integral da sentença
, determinando a
demolição da piscina
e o
restabelecimento do projeto original do edifício
.

Requer, ainda, a
inversão da sucumbência
, com a majoração dos honorários advocatícios para
20% do valor da causa
.

Em contrarrazões o
Apelado defende a manutenção da sentença recorrida, apresentando os seguintes argumentos:

Impossibilidade de Reforma da Sentença
: Sustenta que o Condomínio Apelante não fundamentou adequadamente seu pedido de reforma. Argumenta que não há qualquer violação à convenção condominial e que o laudo da Defesa Civil não embasa o embargo da obra.

Regularidade da Obra
: Aponta que a vistoria técnica realizada pela Defesa Civil Municipal de Belém (COMDEC) não identificou irregularidades na construção. O laudo apenas recomenda a realização de um estudo detalhado por profissional habilitado no caso de aumento de carga, sem qualquer indicativo de risco ou ilegalidade na obra.

Ausência de Prova por Parte do Condomínio
: Argumenta que o Apelante não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a suposta irregularidade da obra. Destaca que, ao contrário, apresentou estudos técnicos assinados por profissionais qualificados, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), inclusive anteriores à vistoria realizada pela COMDEC.

Ônus da Prova
: Sustenta que o juízo de primeiro grau decidiu corretamente ao julgar improcedente a ação, considerando que o Apelante não cumpriu seu dever probatório conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência, com a consequente
majoração dos honorários sucumbenciais para 20%
sobre o valor da causa.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

Adianto, assiste razão ao APELANTE.

O julgamento antecipado da lide somente é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito,
não houver mais necessidade de produzir provas
, conforme dicção do art. 355, I e II, do CPC, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que:

“o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide” (AgRg no Ag n.º 738889/RS, Min. Rel. José Delgado, Primeira Turma, DJ 22/05/2006).

Contudo, o STJ também entende que o Julgamento antecipado da lide deve ser realizado com cautela e evitando violações aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Veja o julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.062.249 - TO (2022/0024772-4) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado pelo ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELA AUTORA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É cediço que o julgador é o destinatário final das provas produzidas, podendo indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da causa ( CPC, art. 370), bem como que pode julgar a lide antecipadamente nos termos do art. 355, do CPC. 2. No entanto, o julgamento antecipado da lide dever adotado com cautela, evitando-se violações aos princípios constitucionais, em especial os do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 3 . In casu, embora a apelante tenha pugnado pela produção de prova, o magistrado a quo resolveu antecipadamente a lide ao fundamento de que a autora não comprovou a existência de falha na prestação do serviço pela equipe médica, bem como de conduta estatal errônea hábil a reparação indenizatória almejada. 4. Com efeito, o cerceamento de defesa restou caracterizado com o julgamento antecipado da lide fundamentado na insuficiência de provas, haja vista que a autora/apelante expressamente pugnou pela produção de provas com o fito de corroborar suas alegações. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída
[...]
No entanto, no caso em apreço entendo que a não oportunização à autora/apelante do direito de provar os fatos invocados tal como postulado, configurou cerceamento de defesa, haja vista que o magistrado entendeu que o processo estava pronto para julgamento, mas julgou improcedente o pedido autoral por ausência de provas
. [...] Extrai-se da sentença combatida que haviam pontos ainda controvertidos pendentes de dilação probatória, os quais inclusive serviram de baliza para o julgamento do feito. [...] Denota-se, pois dos fundamentos da sentença que o magistrado singular entendeu que a autora não comprovou a ocorrência de atos ilícitos hábeis a justificar o deferimento do seu pedido.
Desta feita, entendo que há pontos controvertidos pendentes de análise e maior instrução probatória, de modo que em caso de julgamento antecipado da lide
não pode o magistrado julgar improcedente o pleito autoral por falta de provas, se a requerente manifestou expressamente o interesse na instrução probatória
(fls. 145-147, grifo meu). Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"),
uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)".(...). Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente (STJ - AREsp: 2062249 TO 2022/0024772-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 25/03/2022) (grifei)

No caso,
a questão é eminente técnica
sendo que houve expresso requerimento de perícia na exordial (ID. Num. 13711356 - Pág. 6) e na petição do Id. Num. 13711360 - Pág. 2.

Desta forma, há necessidade de apuração se a piscina construída está de acordo com o cálculo da construção e se coloca em risco o prédio ou seus condôminos.

No entanto,
o douto magistrado
a quo
proferiu o julgamento antecipado da lide (Id Num. 13711360 - Pág. 15/19), tendo julgado improcedente o pedido inicial, não obstante o pedido de produção de prova
, formulado a tempo e modo pelo Autor/Apelante.

Assim, não tenho dúvida de que, no caso dos autos, faltam elementos probatórios para se chegar à verdade dos fatos.

É de se considerar que o destinatário da prova é o Juiz e que, se os elementos presentes nos autos não são suficientes para se desvendar a verdade dos fatos, deve ele determinar a produção das provas necessárias, mormente quando requeridas por uma das partes.

Dessa forma, parece-me
que o julgamento do feito, sem que fosse oportunizada à autora a produção de prova testemunhal, foi precipitado
,
caracterizando cerceamento de defesa
, já que o cerne da controvérsia envolve questões fáticas, ainda não esclarecidas, exigindo, assim, a realização de dilação probatória.

Desse modo, a inobservância da necessidade de produção de material probatório mais robusto apto a fornecer um julgamento com a maior proximidade possível da realidade, viola, também, a garantia constitucional de inafastabilidade da lesão ou ameaça a direitos do Judiciário insculpida no art. 5º, XXXV, da CF/88, que não pode ser entendida apenas como uma garantia formal, de simplesmente bater às portas do judiciário, mas, sim, como uma garantia de acesso à ordem jurídica justa, consubstanciada em uma prestação jurisdicional tempestiva, adequada, eficiente e efetiva.

Com essas considerações, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular a sentença, determinando a dilação probatória, pretendida pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
a apelação para anular a sentença, determinando-se a realização de perícia no imóvel, com a finalidade de se apurar se a piscina está de acordo com as especificações do projeto original do edifício e se causa risco ao Condomínio ou seus condôminos, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2025